Tribunal: TJPA
Processo: 0015043-53.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015043-53.2018.8.14.0107

APELANTE: JOSE CABRAL LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO: PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, REJEITADA – MÉRITO: DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA DE SUAS TESTEMUNHAS NO CONTRATO – DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA DO RECORRENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação:

2.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, REJEITADA.
E
m que pese a argumentação amealhada pelo recorrido, não se verifica ofensa ao Princípio da Dialeticidade, o qual informa acerca da necessidade indicação das razões de fato e de direito pelas quais sustenta o recorrente deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada, por força do art. 1010, II e III do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria versada no presente recurso cinge-se à ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais.

3.

MÉRITO

4.

No
decisum
ora vergastado, fora negado provimento ao recurso interposto pelo agravante, sob o entendimento de demonstração da regularidade do empréstimo consignado impugnado, sendo julgado monocraticamente
, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, com a manutenção integral da sentença de improcedência da pretensão veiculada na inicial.

5.

A instituição financeira agravada comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pelo autor/apelante/agravante, instruída com a assinatura de duas testemunhas, d
a disponibilização de valores realizada para a conta em nome do autor por meio de transferência bancária, a qual não pode ser reputada como unilateral, porquanto não impugnada em sede de réplica, bem como a autorização dos descontos na remuneração do autor, razão pela qual a alegação de fraude na assinatura não prospera.

6.

Restou consignado que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando o depósito do valor
, com o comprovante da transferência,
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 29 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO
, interposto por
JOSÉ CABRAL LIMA
, inconformado com a Decisão Monocrática ID 10796463
,
exarada por esta Relatora que negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto em face do
BANCO PAN S. A.
, ora agravado.

Aduz que teve descontados irregularmente vários empréstimos, tendo ação sido julgada procedente pelo MM. Juízo de Origem, suscitando equívoco na Decisão Agravada, uma vez ter não ter restado demonstrada a contratação, sendo o contrato manifestamente fraudulento por divergência na assinatura.

Alega que o comprovante de pagamento juntado à contestação se coaduna em documento unilateral e, portanto, desprovido de força probante.

Refuta a configuração de litigância de má-fé, ratificando seu pedido de procedência da pretensão esposada na inicial.

Em contrarrazões (ID 11243128), o banco recorrido suscita a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão, além de pugnar pelo improvimento do recurso.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da parte recorrente para que se manifestasse acerca das questões contrarrecursais (ID 11340484), tendo o prazo decorrido in albis (ID 11753538).

É o Relatório, que fora encaminhado com Pedido de Pauta, nos termos do art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a ementa da Decisão Agravada (ID 10796463),
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
– MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA ESCORREITA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Grifo nosso)

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Suscita o Banco Agravado ofensa ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

Analisados os autos, em que pese a argumentação amealhada pelo recorrido, não se verifica ofensa ao Princípio da Dialeticidade, o qual informa acerca da necessidade indicação das razões de fato e de direito pelas quais sustenta o recorrente deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada, por força do art. 1010, II e III do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria versada no presente recurso cinge-se à ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - OFENSA PRINCÍPIO DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE CITAÇÃO - AUSÊNCIA - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO ENDEREÇO DA RÉ - "AR" RECEBIDO - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - NARRATIVA VEROSSÍMIL DO AUTOR - SIMULAÇÃO - RELATIVA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA.
1. Não violado o princípio da dialetcidade recursal, o conhecimento da apelação interposta é medida que se impõe
. 2. Se a citação por correios, via "AR", foi regularmente recebida e assinada, tendo sido enviada para o endereço cadastral da ré/apelante, que consistia também no endereço informado no momento da celebração do contrato litigioso e na procuração outorgada ao advogado da parte, não há que se falar em nulidade do ato citatório. 3. Quando o negócio tem por escopo encobrir outro de natureza diversa, destinando-se apenas a ocultar a vontade real dos contraentes e, por conseguinte, a avença de fato almejada, há simulação relativa, também denominada de dissimulação ( REsp 1102938/SP). 4. A simulação absoluta anula o negócio jurídico, enquanto a relativa faz subsistir o negócio dissimulado, caso válido em substância e forma. 5. Conjunto probatório suficiente para permitir conclusão segura sobre a existência de simulação relativa, demandando a readequação do contrato para sua finalidade de mútuo. 6. Sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10000220044572001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

(Grifo nosso)

Desta feita, considerando a demonstração pela recorrente acerca das razões de sua irresignação com a Decisão Agravada, o recurso deve ser conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar,
atenho-me ao mérito
.

Prima facie
, esclareço, não obstante o pedido de retratação cumulado ao presente Agravo Interno que a Decisão Agravada fora prolatada monocraticamente, não havendo, outrossim, motivos para a sua revisão, conforme passo a expor:

Para análise da questão insta assentar que, no
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, sob o entendimento de demonstração da regularidade do empréstimo consignado impugnado.

Nesse sentido, importante assentar que o feito fora julgado monocraticamente
, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, com a manutenção integral da sentença de improcedência da pretensão veiculada na inicial.

Consta da decisão agravada, que a instituição financeira agravada comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pelo autor/apelante/agravante, instruída com a assinatura de duas testemunhas, d
a disponibilização de valores realizada para a conta em nome do autor por meio de transferência bancária, a qual não pode ser reputada como unilateral, porquanto não impugnada em sede de réplica, bem como a autorização dos descontos na remuneração do autor, razão pela qual a alegação de fraude na assinatura não prospera.

Destarte, restou consignado que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando o depósito do valor
, com o comprovante da transferência,
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

Assim, não há razão de fato ou de direito que determinem a revisão do
decisum
agravado, inclusive no tocante à litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 06/12/2022